Tribunal: STF
Processo: Rcl 88319
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Reclamação. Pedido de ingresso como amicus curiae. Necessidade de demonstração da representatividade adequada (CPC, art. 138). Condição que não se comprova por mera autodeclaração estatutária ou afirmação genérica na inicial. Ausência de elementos concretos aptos a evidenciar a efetiva atuação institucional da requerente. Pedido indeferido.

A entidade associativa denominada Pública — Central do Servidor, invocando a condição de central sindical, requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.
Como é cediço, a intervenção do amicus curiae é admitida quando — a juízo do Relator, por decisão irrecorrível — estiverem presentes a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada do postulante (CPC, art. 138).
Quando a entidade requerente invoca, como fundamento de sua pretensão interventiva, a condição de central sindical, incumbe-lhe demonstrar, de modo objetivo, a presença dos elementos caracterizadores dessa específica forma de organização associativa, notadamente aqueles relacionados à sua efetiva representatividade.
No caso concreto, contudo, a requerente não indicou as entidades sindicais que a comporiam, tampouco comprovou a respectiva abrangência territorial ou a efetiva capilaridade de sua atuação. A representatividade adequada não se presume, devendo ser demonstrada de forma concreta e verificável nos autos, não bastando, para tal finalidade, a mera autodeclaração estatutária ou afirmações genéricas acerca da alegada congregação de interesses de determinada categoria.
Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente